Tribunal: TJBA
Processo: 8049279-95.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049279-95.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: KALIFA E HOOG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP e outros Advogado(s): CLAUDIO CALMON DA SILVA BRASILEIRO AGRAVADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s):MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA registrado(a) civilmente como MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE OU OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. II - No caso, o embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em obscuridade e omissão ao reconhecer a tempestividade do agravo de instrumento interposto pela parte adversa. III - Ocorre que a decisão embargada analisou de forma expressa a suspensão do prazo recursal em razão da interposição de embargos de declaração na instância originária, bem como a data da publicação da decisão que os apreciou, concluindo corretamente pela tempestividade do agravo de instrumento. IV - A insurgência do embargante evidencia mero inconformismo com o decidido, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. V - Embargos rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8049279-95.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante KALIFA E HOOG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP e outros e como apelada DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, .